Tribunal: TJDFT
Processo: 0718654-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. ABATIMENTO DEVIDO. MÁ-FÉ DO CREDOR CARACTERIZADA. MULTA DO ART. 940 DO CC CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A nota promissória é título abstrato, sendo possível a cobrança do seu valor pelo portador e independentemente da indicação do negócio jurídico que deu origem à sua emissão. No entanto, é conferida ao devedor a faculdade de, por meio de embargos, discutir a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão do título ou apresentar exceções pessoais como o pagamento. Nesse caso, terá o ônus de provar a existência dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito representado na cártula. A alegação de pagamento parcial da dívida depende de documento hábil de quitação e que comprove a amortização, cabendo ao réu o ônus dessa prova.
2. Comprovantes de pagamento feitos injustificadamente por terceiro, sem apontar o padrão monetário utilizado e/ou desprovido de elementos mínimos que indicasse o negócio litigioso não servem para evidenciar a quitação parcial do débito (art. 373, II, do CPC).
3. Embora o pagamento a menor do valor de uma nota promissória não autorize o resgate do título pelo devedor, o respectivo montante deve ser abatido da dívida sob pena de enriquecimento sem causa do credor. No caso, a quitação parcial do débito exequendo se dá pelas circunstâncias fáticas dessas transações e identidade das partes (art. 320, parágrafo único, do CC), motivo pelo qual não há como atestar que se cuidava de pagamentos relativos a débitos anteriores ou a negócios diversos dos objetos da lide, até porque não comprovados pelo exequente.
4. Para a aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, é necessário que haja má-fé do credor na cobrança, configurada pelo procedimento malicioso em exigir um crédito que tem que pleno conhecimento de que não fazia jus.
5 Na hipótese, o exequente omitiu intencionalmente de sua petição inicial a informação de que houve o pagamento parcial dos débitos litigiosos e que foi reconhecida nesta seara recursal. De forma proposital, valeu-se de uma suposta abstração e autonomia do título de crédito para tentar se enriquecer ilicitamente ao cobrar judicialmente parcela de uma dívida já paga e em patente prejuízo aos executados. Contexto que evidencia a má-fé do recorrido e justifica a aplicação da pena prevista no art. 940 do CC.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.